Tribunal: TJPA
Processo: 0011260-09.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ? ART. 1º, INCS. I, II, IV e V DA LEI 8.137/90. 1) PRESCRIÇÃO RETROATIVA EFETIVADA ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ? INOCORRÊNCIA ? A CONSUMAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1º, DA LEI 8.137/90, SOMENTE SE VERIFICA COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL EM DEFINITIVO, INICIANDO-SE A PARTIR DAÍ, A CONTAGEM DO PRAZO PRESCICIONAL, EX-VI SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 24 - LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À EFETIVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO ULTRAPASSADO ENTRE QUAISQUER DOS MARCOS INTERRUPTIVOS CONSTANTES NO PROCESSO; 2) TESE DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO VERGASTADO. EXISTÊNCIA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS POR MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. In casu, o Acórdão nº 203.030 (fls. 1334-1342), reformou a sentença absolutória e julgou procedente o recurso do ministério público, para condenar o recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 1º, incisos I, II, IV e V c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/1990 c/c art. 71, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB.Assim, à luz da súmula 497, do STF, a qual dispõe que ?quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação?, tem-se a reprimenda de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, como parâmetro para o prazo prescricional, o qual, à luz do disposto no art. 109, inc. III, do CPB, se perfaz em 12 (doze) anos.Com efeito, certo que o lançamento do débito tributário com a sua inscrição em dívida ativa se deu em 10.01.2006 (fls. 187 ? Vol. I), e a denúncia oferecida contra o apelante foi recebida em 07.07.2010 (fls. 249), não há que se falar na efetivação da prescrição alegada, uma vez que não ultrapassado o lapso temporal de 12 (doze) anos, necessário à ocorrência da aludida prescrição, seja entre os marcos interruptivos supramencionados, seja entre quaisquer dos demais existentes no processo.Assim, rejeito a tese de extinção da punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.No tocante a suposta omissão quanto ?a comprovação da materialidade do delito, dolo não comprovado, bem como, da ausência de comprovação no tocante da efetiva participação do embargante no delito/ausência de dolo e ainda, da negativa da característica d ?elemento do tipo penal?, diante da majoração da pena com base na ?quantia vultosa? sonegada?, entendo que todas as alegações apresentam natureza meramente protelatórias, uma vez que já foram abordadas nos Acórdãos nº 206.915 e 210.753.Portanto, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade quanto a análise das teses trazidas nas razões dos embargos de declaração ocorreu. Além do mais, essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões para não acolher o pedido do ora recorrente nos Acórdão nº 206.915 e Acórdão nº 210.753.Não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 3ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria analisada em Acórdãos objurgados, o qual em nada, nos pontos em questão, deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.Afirmo ainda não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. (Precedentes).Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir deste julgador, não há que se falar em prequestionamento.Conheço e rejeito os Embargos de Declaração.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011260-09.2010.8.14.0401
EMBARGANTE:
TOMAZ ANTONIO MELOTTI
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO:
V. Acórdão n. 210.753 (fls. 1480-1489).
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 1º, INCS. I, II, IV e V DA LEI 8.137/90. 1) PRESCRIÇÃO RETROATIVA EFETIVADA ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - A CONSUMAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1º, DA LEI 8.137/90, SOMENTE SE VERIFICA COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL EM DEFINITIVO, INICIANDO-SE A PARTIR DAÍ, A CONTAGEM DO PRAZO PRESCICIONAL, EX-VI SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 24 - LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À EFETIVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO ULTRAPASSADO ENTRE QUAISQUER DOS MARCOS INTERRUPTIVOS CONSTANTES NO PROCESSO; 2) TESE DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO VERGASTADO. EXISTÊNCIA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS POR MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
In casu,
o Acórdão nº 203.030 (fls. 1334-1342), reformou a sentença absolutória e julgou procedente o recurso do ministério público, para condenar o recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 1º, incisos I, II, IV e V c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/1990 c/c art. 71, do CPB, à pena definitiva de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.
Assim, à luz da
súmula 497, do STF
, a qual dispõe que
¿quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação¿,
tem-se a reprimenda de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, como parâmetro para o prazo prescricional, o qual, à luz do disposto no art. 109, inc. III, do CPB, se perfaz em 12 (doze) anos.
Com efeito, certo que o lançamento do débito tributário com a sua inscrição em dívida ativa se deu em 10.01.2006 (fls. 187 - Vol. I), e a denúncia oferecida contra o apelante foi recebida em 07.07.2010 (fls. 249), não há que se falar na efetivação da prescrição alegada, uma vez que não ultrapassado o lapso temporal de 12 (doze) anos, necessário à ocorrência da aludida prescrição, seja entre os marcos interruptivos supramencionados, seja entre quaisquer dos demais existentes no processo.
Assim, rejeito a tese de extinção da punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.
No tocante a suposta omissão quanto ¿a comprovação da materialidade do delito, dolo não comprovado, bem como, da ausência de comprovação no tocante da efetiva participação do embargante no delito/ausência de dolo e ainda, da negativa da característica d ¿elemento do tipo penal¿, diante da majoração da pena com base na ¿quantia vultosa¿ sonegada¿, entendo que todas as alegações apresentam natureza meramente protelatórias, uma vez que já foram abordadas nos Acórdãos nº 206.915 e 210.753.
Portanto, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade quanto a análise das teses trazidas nas razões dos embargos de declaração ocorreu. Além do mais, essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões para não acolher o pedido do ora recorrente nos
Acórdão nº 206.915 e Acórdão nº 210.753
.
Não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 3ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria analisada em Acórdãos objurgados, o qual em nada, nos pontos em questão, deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.
Afirmo ainda não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. (Precedentes).
Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir deste julgador, não há que se falar em prequestionamento.
Conheço e rejeito os Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA,
16 de setembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011260-09.2010.8.14.0401
EMBARGANTE:
TOMAZ ANTONIO MELOTTI
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO:
V. Acórdão n. 210.753 (fls. 1480-1489).
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TOMAZ ANTONIO MELOTTI
,
contra o v. Acórdão n. 210.753 (fls. 1473-1476)
, que à unanimidade de votos,
julgou parcialmente procedente
o recurso de embargos de declaração de fls. 1428-1442.

O embargante sustenta que o Acórdão recorrido é ambíguo, contraditório e omisso, na medida em que: a) deixou de analisar a prescrição punitiva nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do STF; b) deixou de analisar as alegações quanto a ausência de comprovação da materialidade do delito/dolo não comprovado; c) deixou de analisar a comprovação no tocante à efetiva participação do embargante no delito/ausência de dolo; d) negou a característica de elemento do tipo penal para julgar motivada a majoração da pena com base na quantia vultuosa sonegada.

Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para conhecer e declarar a prescrição, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal c/c art. 1º da Lei Federal nº 8.137/90 e Súmula Vinculante nº 24, do STF, consequentemente a extinção da punibilidade.

Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da ambiguidade, contradição e omissão apontadas, devendo ser acolhido os argumentos, para que seja anulado os Acórdãos nº 203.030, 206.915 e 21.753, considerando válida a sentença absolutória proferida pelo juízo de 1º grau que absolveu o embargante.

Logo em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, conforme fls. 1496-1502.

É o sucinto relatório. Sem revisão.
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

Sustenta o embargante que a pretensão punitiva do Estado está prescrita, fato que não foi reconhecido de ofício por este Tribunal de Justiça, caracterizando uma omissão no julgado.

Afirma o recorrente que o Supremo Tribunal Federal, ao expedir a Súmula Vinculante nº 24, consolidou o entendimento de que a materialidade dos crimes previstos no art. 1º, da Lei Federal nº 8.137/90, somente se caracteriza com a constituição definitiva do crédito tributário.
¿Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo¿.

Aduz que a prescrição da pretensão punitiva do Estado sobre o particular, antes de transitada em julgada a sentença penal condenatória, como é o presente caso, está regulamentada no art. 109, do CPB.
¿Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano¿.

Assevera que o máximo da pena prevista para os crimes descritos no art. 1º da Lei Federal nº 8.137/90, está limitado ao teto de 05 (cinco) anos, faz incidir, no presente caso, o prazo prescricional estabelecido no inciso III, qual seja, o prazo de 12 (doze) anos.

Assim, o embargante finaliza seu entendimento jurídico afirmando que o crédito tributário que fundamenta a condenação do Embargante teve seu lançamento definitivo datado de 10.01.2006, conforme fls. 187 dos autos, deve ser reconhecida a prescrição pois o prazo teria se esgotado no dia 10.01.2018.

Não assiste razão os argumentos da defesa. Explico.

É cediço, que em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema, nos casos dos crimes em comento, a denúncia somente poderá ser oferecida pelo Ministério Público após o lançamento definitivo do crédito tributário devido, de modo que, havendo impugnação fiscal contra o referido crédito, o seu processamento na esfera administrativa torna-se causa impeditiva à promoção da ação penal, sendo este inclusive entendimento firmado através da súmula vinculante nº 24, da aludida Corte, que assim dispõe, verbis:
Súmula Vinculante nº. 24:
¿Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I a IV, da
Lei 8.137/90,
antes do lançamento definitivo do tributo¿.

Dessa forma, certo que a materialidade delitiva dos crimes em comento, necessária ao oferecimento da denúncia e ao início de eventual ação penal, advém do lançamento definitivo do crédito tributário, que, por sua vez, se dá com a inscrição do crédito em dívida ativa, tem-se este marco como termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado, tornando-se, irrelevante para tanto, o momento no qual ocorreu a omissão ou a declaração falsa ao Fisco.

Assim é, pois, nos termos no art. 111, inc. I, do CPB, a prescrição somente começa a correr a partir da consumação do delito, que,
in casu
, se dá com a inscrição do crédito em dívida ativa. Neste sentido,
verbis
:
STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1.808.243 - RO (2019/0111384-6) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO RECORRENTE : CELSO GLOWASKY ADVOGADO: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO002433 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão que negou provimento ao apelo defensivo, assim ementado:
Crime contra a ordem tributária. Art. 1º I e II, da Lei n. 8.137/1990. Crédito tributário. Lançamento. Constituição definitiva. Persecução penal. Devido processo legal. Conformação da conduta ao tipo
. 1. Encerrado o procedimento apuratório administrativo,
com a constituição definitiva do crédito pelo lançamento em dívida ativa, emerge a condição objetiva da punibilidade como elemento essencial à exigibilidade da obrigação tributária
. 2. Ratificado o teor do auto de infração, decorrente da falta de emissão de nota fiscal relativa à madeira transportada e declarada em documento de origem fiscal, impedindo o recolhimento do ICMS, reconhece-se a conformação da conduta ao tipo descrito no art. 1º, I e IV, da Lei n. 8.137/1990,
crime tributário que se concretiza com a efetiva redução de tributos, constatada pela constituição definitiva do crédito tributário. Sustenta a defesa violação do art. 386 do CPP. Assevera, em síntese, que não houve lançamento do crédito tributário, o que afasta a materialidade do delito previsto no art. 1º, I, III e IV, da Lei 8.137/90
. Alega, ademais, que não há prova do dolo. [...] DECIDO. O recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, I e V, da Lei 8.137/90 à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa. [...] Nas razões recursais, sustenta a defesa que a ação penal é baseada apenas em auto de infração e relatórios. Assim, a materialidade não estaria comprovada, faltando, portanto, interesse de agir, devendo ser reconhecida a inépcia da denúncia. Aduz, por fim, que não há dolo. O voto condutor do acórdão recorrido assim decidiu (fls. 334/336): A preliminar suscitada, inépcia da denúncia, é de toda impertinente, considerando o momento processual. É que, conquanto não seja de todo inadmissível suscitá-la, o fato é que não foi arguida durante a instrução, e, sobrevindo sentença, a alegação de inépcia da denúncia perde força, pois o desenvolvimento regular da ação penal permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa. [...] Assim, exercido o amplo e irrestrito direito de defesa pelo apelante, é de se reconhecer que a denúncia contém os elementos mínimos ao fim a que se destina, sem embargo de haver sido alcançada pela preclusão. Rejeito, pois, a preliminar, submetendo-a à apreciação dos pares.
O elemento material do delito contra a ordem tributária está consubstanciado no auto de infração
; cópias das GIAM's; resumo de emissão de notas fiscais; decisão do TATE e intimação via Diário Oficial, fls.7/47; e CDA de fls.56.
Ademais, o crédito tributário devidamente inscrito em CDA decorre de procedimento administrativo tributário findo, a partir de auto de infração válido, com indicação do período apurado, tanto quanto das GIAM's e NF a ele relativas, encontrando-se apto a instruir o pedido, ante a condição objetiva de punibilidade ou elemento normativo. No tocante à suposta atipicidade da conduta, à vista de não existir prova do crime tributário, por falta de lançamento, as cópias do procedimento administrativo tributário indica a regularidade do apuratório que culminou com a inscrição do débito em dívida ativa, de modo a tornar impertinente a alegação
. Sobre a falta de prova do dolo, sabe-se que a natureza do bem jurídico tutelado é a justiça distributiva, de modo que a norma não se limita a só garantir a cobrança da dívida fiscal, mas também serve para reprimir eventual ofensa à ordem tributária, cujos recursos viabilizam a atuação estatal no implemento de políticas públicas. [...]
Quanto à indicada atipicidade da conduta, o acórdão expressamente consignou a ocorrência de lançamento, destacando que as cópias do procedimento administrativo tributário indicam a regularidade do apuratório que culminou com a inscrição do débito em dívida ativa
. Nesse contexto, a pretendida revisão do entendimento ensejaria indevido revolvimento fático-probatório, vedado na presente via, consoante Súmula 7/STJ. O mesmo se afirme quanto ao dolo, em relação ao qual o Tribunal de origem assentou estar presente, destacando que, ao deixar de recolher o tributo ou recolhê-lo a menor, o substituto tributário incorre no comportamento típico e antijurídico previsto no art. 1º, IV, da Lei 8.137/1990, prática delituosa que não exige a especial finalidade de agir à sua configuração, bastando que a conduta do infrator se amolde ao tipo descrito na norma. Nesse sentido, é também o entendimento desta Corte, confira-se: [...]. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2019. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator (STJ - REsp: 1808243 RO 2019/0111384-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 08/05/2019) (
grifamos)

In casu,
o Acórdão nº 203.030 (fls. 1334-1342), reformou a sentença absolutória e julgou procedente o recurso do ministério público, para condenar o recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 1º, incisos I, II, IV e V c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/1990 c/c art. 71, do CPB, à pena definitiva de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Assim, à luz da
súmula 497, do STF
, a qual dispõe que
¿quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação¿,
tem-se a reprimenda de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, como parâmetro para o prazo prescricional, o qual, à luz do disposto no art. 109, inc. III, do CPB, se perfaz em 12 (doze) anos.

Com efeito, certo que o lançamento do débito tributário com a sua inscrição em dívida ativa se deu em 10.01.2006 (fls. 187 - Vol. I), e a denúncia oferecida contra o apelante foi recebida em 07.07.2010 (fls. 249), não há que se falar na efetivação da prescrição alegada, uma vez que não ultrapassado o lapso temporal de 12 (doze) anos, necessário à ocorrência da aludida prescrição, seja entre os marcos interruptivos supramencionados, seja entre quaisquer dos demais existentes no processo.

Assim, rejeito a tese de extinção da punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Após a rejeição da tese de prescrição levantada pela defesa, passo examinar as demais teses sobre ausência de análise das alegações quanto a comprovação da materialidade do delito, dolo não comprovado, bem como, da ausência de comprovação no tocante da efetiva participação do embargante no delito/ausência de dolo; e ainda, da negativa da característica d ¿elemento do tipo penal¿, diante da majoração da pena com base na ¿quantia vultosa¿ sonegada.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal,
in verbis
:
¿Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão¿.

Nota-se que as alegações mencionadas pelo embargante são meramente protelatórias pois já foram enfrentadas nos Acórdãos nº 206.915/2019 e 210.753/2019. Senão vejamos:

No tocante a suposta omissão quanto ¿a comprovação da materialidade do delito, dolo não comprovado, bem como, da ausência de comprovação no tocante da efetiva participação do embargante no delito/ausência de dolo e ainda, da negativa da característica d ¿elemento do tipo penal¿, diante da majoração da pena com base na ¿quantia vultosa¿ sonegada¿, entendo que todas as alegações apresentam natureza meramente protelatórias, uma vez que já foram abordadas nos Acórdãos nº 206.915 e
210.753. Senão vejamos:

Acórdão nº 206.915 (fls. 1420-1423):
¿(...) Já em relação à suposta omissão tocante à ausência de análise das contrarrazões no que diz respeito a comprovação da materialidade do delito, de igual modo não merece prosperar, considerando-se que tal tese fora devidamente enfrentada e analisada no Acórdão vergastado, conforme se verifica à fl. 1.338 dos autos, senão vejamos:
¿In casu, a materialidade do crime tipificado no art. 1º, incisos I, II, IV e V, da Lei nº 8.137/1990, se encontra formalizada no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012005510000772-4 (fls. 17/18), no qual consta que no exercício de 2003 utilizou em duplicidade bilhetes de passageiros, nos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho, setembro, outubro e novembro, com dívida tributária lançada e inscrita em dívida ativa por meio do termo nº 2006570000041-4 (fl. 205).
Ressalta-se, por oportuno, que os referidos documentos são dotados de fé-pública, e por si só, são capazes de demonstrar a materialidade do delito de sonegação fiscal perpetrado pelo recorrido¿.
A alegação de contradição no v. Acórdão no tocante à comprovação da efetiva participação do embargante no delito, de igual modo não merece guarida, pois, conforme se observa às fls. 1.338-v/1.340 do Acórdão combatido, de forma devidamente motivada, fora realizada uma análise lógica das provas dos autos, sendo demonstrado que a única via que as provas apontavam era para a condenação do embargante, logo, também esta matéria fora enfrentada.
Já a alegada contradição relativa a fixação da pena-base do embargante acima do mínimo legal, haja vista não haverem motivos para a exasperação da pena inicial, de igual modo se afigura como rediscussão de matéria devidamente analisada no v. Acórdão, haja vista que a fixação da pena-base, conforme se verifica às fls. 1.340-v/1.341-v, fora realizada alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal. Logo, o que se verifica é um mero inconformismo por parte do embargante quanto à pena-base aplicada (...)¿
Acórdão nº 210.753 (fls. 1473-1476)
:
¿(...) A alegação de contradição no v. Acórdão no tocante à comprovação da efetiva participação do embargante no delito, de igual modo não merece guarida, pois, conforme se observa às fls. 1.338-v/1.340 do Acórdão combatido, de forma devidamente motivada, fora realizada uma análise lógica das provas dos autos, sendo demonstrado que a única via que as provas apontavam era para a condenação do embargante, logo, também esta matéria fora enfrentada.
Já a alegada contradição relativa a fixação da pena-base do embargante acima do mínimo legal, haja vista não haverem motivos para a exasperação da pena inicial, de igual modo se afigura como rediscussão de matéria devidamente analisada no v. Acórdão, uma vez que a fixação da pena-base, conforme se verifica às fls. 1.340-v/1.341-v, fora realizada alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal. Logo, o que se verifica é um mero inconformismo por parte do embargante quanto à pena-base aplicada.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se que o presente Recurso de Embargos de Declaração, no tocante à omissão quanto ao pedido de adiamento de julgamento; omissão quando não analisadas as alegaç
õ
es quanto a ausência de comprovação da materialidade do delito; contradição no v. Acórdão no tocante à comprovação da efetiva participação do embargante no delito; contradição ao fixar a pena-base do embargante acima do mínimo legal, haja vista não haverem motivos para a exasperação da pena inicial, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão 203.030 e 206.915, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção da condenação do embargante em todos os seus termos.
Vejamos o entendimento pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca do tema:
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O - AUS
Ê
NCIA DE OMISS¿O, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇ¿O. Os embargos de declaraç
ão não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as quest
õ
es suscitadas nas Apelaç
õ
es e sobre elas decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradiç
õ
es ou omiss
õ
es. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
(ED em APC 0000541-07.2014.8.14.0057, Acórdão n. 189.061, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 23/11/2017, Publicado em 30/04/2018)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISS¿O DO ACÓRD¿O EMBARGADO POR N¿O TER AFASTADO A RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELOS CRIMES DE POLUIÇ¿O AMBIENTAL - DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇ¿O E EVENTUAL INCOMPREENS¿O DO ARESTO. PRETENS¿O DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS. INEXIST
ÊNCIA DE CONTRADIÇ
¿O, OMISS¿O OU OBSCURIDADE CAPAZ DE EMPRESTAR EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECIS¿O UNÂNIME. 1. O acórd¿o embargado enfrentou todos os argumentos suscitados pela embargante nas contrarraz
¿
es do recurso em sentido estrito. Ademais, as omiss
¿
es que a recorrente aponta no decisum vergastado, em verdade, implicam e rediscuss¿o das provas produzidas em inquérito, operaç¿o que n¿o pode ser realizada em sede de embargos de declaraç¿o, tendo em vista que este recurso tem por finalida
de suprir omiss
¿
es e esclarecer contradiç
¿
es que tornam o julgado incompreensível. Precedente do STJ. 2. Ressalta-se que a embargante n¿o apontou no aresto embargado qualquer obscuridade, contradiç¿o ou omiss¿o que pudesse ter efeito infringente e, assim, afastar a conclus¿o pela qual os crimes que está sendo acusada t
êm natureza permanente. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. Decis
¿o unânime.
(ED em APC 0149195-71.2015.8.14.0130, Acórd¿o n. 187.551, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órg¿o Julgador 2
ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado em 28/03/2018)
Com relação à contradição no Acórdão tocante à aplicação da majorante prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, entendo também não assistir razão ao embargante, pois o valor R$ 81.470,82 (oitenta e um mil e quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), contido no Auto de Infração e Notificação (fls. 17/18), é um valor significativo pois trata-se de dinheiro público, sendo a sonegação fiscal um grave dano à coletividade em face do significativo valor tributário sonegado.(...)¿

Portanto, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade quanto a análise das teses trazidas nas razões dos embargos de declaração ocorreu. Além do mais, essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões para não acolher o pedido do ora recorrente nos
Acórdão nº 206.915 e Acórdão nº 210.753
.

Não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 3ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria analisada em Acórdãos objurgados, o qual em nada, nos pontos em questão, deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Afirmo ainda não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema trago à colação o seguinte aresto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não tenho como caracterizada no presente caso. - Inexiste a alegada omissão do julgado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. - Não prosperam as alegações do embargante de omissão no julgado porque o acórdão impugnado pronunciou-se expressamente sobre os boletins de ocorrência e as demais diligências encetadas para justificar o pedido de busca e apreensão, tendo o voto condutor do julgado exposto o conjunto de circunstâncias que ensejaram o requerimento da medida. - Os embargos declaratórios não se prestam para o prequestionamento de matéria constitucional com vistas a interposição de recurso extraordinário ou diante de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - EDcl no RHC: 35255 SP 2013/0009688-2, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. Os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas nas Apelações e sobre elas decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
(ED em APC 0000541-07.2014.8.14.0057, Acórdão n. 189.061, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 23/11/2017, Publicado em 30/04/2018)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR NÃO TER AFASTADO A RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELOS CRIMES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL - DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO E EVENTUAL INCOMPREENSÃO DO ARESTO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE CAPAZ DE EMPRESTAR EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos suscitados pela embargante nas contrarrazões do recurso em sentido estrito. Ademais, as omissões que a recorrente aponta no decisum vergastado, em verdade, implicam e rediscussão das provas produzidas em inquérito, operação que não pode ser realizada em sede de embargos de declaração, tendo em vista que este recurso tem por finalidade suprir omissões e esclarecer contradições que tornam o julgado incompreensível. Precedente do STJ. 2. Ressalta-se que a embargante não apontou no aresto embargado qualquer obscuridade, contradição ou omissão que pudesse ter efeito infringente e, assim, afastar a conclusão pela qual os crimes que está sendo acusada têm natureza permanente. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(ED em APC 0149195-71.2015.8.14.0130, Acórdão n. 187.551, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado em 28/03/2018)

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir deste julgador, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator